Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão de ID 71572852 que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, e manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que “o recurso não foi analisado corretamente, pois, consta expressamente colacionado “prints” da tela da Receita Federal que demonstram que são empresas diversas(...)”.
4. Contrarrazões ao ID 72487963.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece de vício, de modo a modificar o resultado do julgamento proferido por este órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. No caso, não há quaisquer vícios a sanar, o que pode se corroborar pela ausência de indicação expressa e objetiva, pela embargante, de quaisquer dos vícios contidos no artigo 48 da Lei no 9.099/95, uma vez que se trata de recurso de fundamentação vinculada.
8. A ausência de vícios indica que o interesse da embargante, ao contrário do que alega em suas razões recursais, é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada.
9. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, não tendo o julgamento de mérito sido realizado em razão de ausência de impugnação específica, cujo ônus é atribuído exclusivamente ao embargante. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
10. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil.